Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01574
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1574
Acusado:
João Alberto Santos
Ementa:
Absolvido o ex-Diretor de Relações com Investidores da Telemig Celular S.A.
da acusação de não ter publicado na imprensa oficial do local da sede da
companhia, mas apenas em jornal de grande circulação, um Comunicado ao
Mercado que tratava de informações consideradas relevantes para efeitos
legais, em suposta infração aos artigos 157, § 4o, e 289 da Lei no 6.404/76.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu absolver o sr. João Alberto Santos da acusação de
infração aos artigos 157, § 4o, e 289 da Lei no 6.404/76.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição
proferida.
Proferiu defesa oral a advogada Patrícia Campos de Castro, representante legal do acusado João Alberto Santos.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Daniel Schiavoni Miller, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Sergio Weguelin, Maria Helena dos Santos
Fernandes de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Trata-se de acusação formulada pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP contra João Alberto dos
Santos, ex-Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da Telemig Celular S.A. ("Telemig" ou "Companhia")
pretendendo responsabilizá-lo por não ter publicado na imprensa oficial, mas apenas em jornal de grande circulação,
um Comunicado ao Mercado que tratava de informações consideradas relevantes para efeitos legais, infringindo,
dessa forma, o §4o do art. 157 e o "caput" do art. 289 da Lei 6.404/76.
Origem do processo
2. A discussão iniciou-se a partir de reclamação encaminhada à CVM pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("BNB"),
na condição de administrador do FINOR, solicitando manifestação desta Autarquia a respeito dos fatos ocorridos.
Segundo o BNB, em dezembro de 2002, a Telemig realizou assembléia geral extraordinária para alterar seu estatuto
social, de forma a adaptá-lo às disposições da Lei 10.303/01. Dentre as alterações propostas, foi deliberada a criação
de uma nova classe de ações preferenciais 3⁄4 classe G 3⁄4 facultando-se aos preferencialistas das demais classes
converterem suas ações, no prazo de noventa dias, na nova classe criada.
3. O BNB informa que exerceu tempestivamente seu direito à conversão, por meio de fax enviado à Telemig em
10.04.03 (acompanhado de emissão de comprovante de recebimento) e de correspondência encaminhada em
25.04.03 (da qual não há comprovante de recepção), os dois anteriores a 27.04.03, quando se encerrava o prazo final
fixado. Não tendo recebido retorno da Companhia, acreditou que sua solicitação fora atendida e, nessa suposição,
procedeu à venda, em leilões do FINOR, já de ações preferenciais da nova classe G, oriundas da conversão de sua
posição original em preferenciais de classe E e F1.
1/5

4. Em 03.07.2003, entretanto, o BNB veio a saber que a conversão não ocorrera, pois o depositário das ações
escriturais da Telemig, o Banco ABN Amro S.A., informou-lhe não ser possível transferir as ações levadas à leilão,
uma vez que o FINOR não era detentor de ações de classe G, mas de classes A e F.
Reclamação à CVM
5. A partir desse momento, o BNB diligenciou junto à Companhia para apurar as razões do problema ocorrido e
negociar formas de solucioná-lo. Teve conhecimento então de que nem o fax (em que pese o comprovante de seu
envio), nem a carta enviada à Telemig, haviam sido recebidos. Mas, mesmo que tivessem sido, afirmava a Telemig
que não teria sido possível atendê-los, pois havia um procedimento específico e documentação obrigatória que
deveria ser enviada pelos pretendentes à conversão, os quais haviam sido anunciados pela Telemig em 27.01.2003,
por meio de Comunicado ao Mercado2. Diante do insucesso das tentativas de resolução amigável, a questão foi
dirigida, por meio de reclamação, à CVM3.
6. Com base nos documentos obtidos e nos esclarecimentos prestados pelas partes, a SEP manifestou-se sobre a
questão (MEMO/CVM/GEA-4/No055/04, de 17.09.04, fls. 120/127). De acordo com a área, a Telemig agiu
acertadamente no tocante à conversão, pois ainda que pudesse, caso houvesse recebido a correspondência, orientar
o BNB sobre o procedimento a ser seguido, não tinha a obrigação de proceder à conversão de forma diversa da
divulgada. Entretanto, no entender da área técnica, haveria indícios de que as disposições legais relativas à
divulgação de informações não teriam sido seguidas.
7. A SEP destaca que o IAN de 2002 informava que as publicações obrigatórias seriam feitas em três jornais: Gazeta
Mercantil, Diário Oficial de Minas Gerais e Estado de Minas. O IAN de 2003, no entanto, deixou de incluir este último
periódico, sem que se conseguisse identificar assembléia ou reunião de órgão de administração que dispusesse sobre
tal mudança.
8. A ata da AGE que deliberou sobre a criação da nova classe de preferenciais foi publicada (antes da entrega do IAN
de 2003) no Diário Oficial de Minas Gerais, em 25.01.2003 e no Jornal Gazeta Mercantil de 27.01.2003. No entanto, o
Comunicado ao Mercado em que foram detalhados os procedimentos obrigatórios à conversão, foi publicado apenas
na Gazeta Mercantil de 27.01.2003, quando então se iniciou o prazo de noventa dias. O BNB alegava, justamente, que
não teria tido conhecimento desse Comunicado ao Mercado.
9. No entendimento da SEP, o art. 289 aplicar-se-ia a todas as publicações ordenadas pela da Lei 6.404/76 3⁄4
inclusive aos fatos relevantes de que trata o §4o do art. 157 da Lei 6.404/76 3⁄4 que deverão ser feitas em "órgão
oficial da União, ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia". Tais
dispositivos legais condicionariam a aplicação do art. 3o, §4o da Instrução 358/02, que determina que "a divulgação
deverá se dar através de publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia".
10. A Companhia, entretanto, entende que os comunicados ao mercado não precisam ser publicados na imprensa
oficial e que o art. 289, ao dispor sobre "as publicações ordenadas na presente lei" abrange apenas os "editais de
convocação, atas de assembléias, atas de reunião dos órgãos sociais que gerem efeitos contra terceiros, etc".
Comprova, ainda, que a mudança dos jornais utilizados para publicação foi precedida de AGO/E realizada em
30.04.024.
11. Instada a manifestar-se sobre o caso, a Procuradoria Jurídica Especializada – PFE, em parecer da lavra do Dr.
Clóvis S. de Souza, opinou no sentido de que divulgação do Comunicado ao Mercado dera-se de maneira apropriada
à relevância da informação e adequada quanto aos procedimentos que deveriam ser adotados, mas para cumprir com
o art. 289 da Lei 6.404/76, a Telemig deveria tê-lo publicado em jornal editado no Estado de Minas Gerais, e não na
Gazeta Mercantil, que é editada em São Paulo (MEMO/PFE-CVM/GJU-2/No 273/04, fls. 129/141). Entretanto, em
despacho ao parecer, o então Procurador-Chefe, Dr. Henrique Vergara, concordando com os demais pontos do
parecer, ressalvou a interpretação oposta do Colegiado a respeito do art. 289, segundo a qual bastaria que as
publicações ali mencionadas fossem feitas em periódico que circulasse no local de sede da companhia, ainda que
editado em outro Estado.
Termo de acusação
12. Entendendo presentes elementos de autoria e materialidade, a SEP instaurou o presente Termo de Acusação.
Segundo a área técnica, o Comunicado ao Mercado continha informações essenciais e novas, complementares à
deliberação tomada em assembléia, de modo que o correto teria sido publicá-lo como fato relevante. Apoiada na
manifestação da PFE antes referida, a SEP sublinha que as disposições da Instrução 358 devem ser interpretadas em
2/5

conjunto com o art. 289, cujo comando não excepciona qualquer publicação determinada pela Lei 6.404/76. Daí
porque a SEP entende que o indiciado, na condição de ex-DRI, é responsável por não ter divulgado o Comunicado ao
Mercado no órgão oficial do Estado da sede da Companhia, em violação o §4o do art. 157 e o art. 289 da Lei
6.404/76.
Defesa apresentada
13. O indiciado apresentou defesa contra as acusações (fls. 216/222). Insiste que, embora vários dispositivos da Lei
6.404/76 tratem da publicação de informações e documentos, o art. 157, em específico, foi regulamentado por meio
da Instrução 358, que não repetiu os termos do art. 289 da Lei 6.404/76. Assim, partindo da premissa de que não
caberia imputar à CVM uma violação ao princípio da hierarquia normativa, a única conclusão possível é de que os
arts. 289 e 157 tratam de documentos de natureza distinta e remetem a deveres diversos dos administradores, o que,
ademais, se comprovaria pela redação distinta que têm.
14. Essa mesma conclusão decorreria do art. 289, cujo §5o determina o arquivamento em registro do comércio "das
publicações ordenadas nesta Lei", sendo certo que fatos relevantes, avisos e comunicados não são levados a
registro. "Ademais", prossegue, "caso se entenda de outra forma, terá a CVM que instaurar procedimento de apuração
contra todas as companhias abertas pois 3⁄4 é fácil constatar no próprio site da Autarquia 3⁄4 todas elas, observando a
IN CVM 358/02, adotam os mesmos parâmetros para a publicação de seus comunicados, fatos e avisos".
É o relatório
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
I - Objeto da acusação
1. A acusação pretende responsabilizar o indiciado por não ter publicado na imprensa oficial do local da sede da
Companhia, mas apenas em jornal de grande circulação, um Comunicado ao Mercado contendo informação
relevante, o que teria violado os arts. 157, §4o e 289 da Lei 6.404/76
2. Como se viu do relatório, a discussão que se trava está relacionada à aplicação do art. 289 da Lei 6.504/76, mais
especificamente à extensão da expressão "publicações ordenadas nesta lei" ali contida. A acusação entende que não
há exceções ao artigo, de forma que, salvo quando a lei dispuser contrariamente, todas as publicações devem ser
feitas na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, inclusive as decorrentes do §4o do art. 157, regulamentado
pela Instrução 358/02. Já a defesa, sustenta uma aplicação mais limitada do art. 289.
II - Publicação e divulgação na disciplina da Lei 6.404/76
3. A interpretação da defesa parece-me, claramente, a mais correta. Convém transcrever os dispositivos legais em
questão, antes de prosseguir:
"Lei 6.404/76:
Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de
ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de
emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
... omissis...
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos
pela companhia.
Art. 289. As publicações ordenadas pela presente lei serão feitas no órgão oficial da União ou do
3/5

Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em outro
jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
4. De fato, os arts. 289 e 157 disciplinam deveres e hipóteses distintas, e se dirigem a destinatários diferentes. O §4o
do art. 157 destina-se aos administradores da companhia, para estabelecer seu dever de divulgar pela imprensa os
fatos relevantes ocorridos em seu negócio. O art. 289, por seu lado, dispõe sobre a forma das publicações ordenadas
pela Lei 6.404/765.
5. Não é a lei 6.404/76 que ordena a publicação dos fatos relevantes, pois, como visto, o §4o do art. 157 fala em dever
de divulgação pela imprensa, mas não ordena nenhuma publicação. Essa publicação é imposta pela regulamentação
baixada pela CVM no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 22, VI da Lei 6.385/766 3⁄4 e não com
base na prerrogativa estabelecida no atual §6o do art. 157 da Lei 6.404/76, cuja redação é mais recente. Nesse
sentido, a Instrução 358/02 dispõe, no §4o do art. 3o que "a divulgação deverá se dar através de publicação nos
jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia (...)".
6. Coerente com o rigor técnico que permeia a Lei 6.404/76, os termos "publicação" e "divulgação" não parecem ter
sido utilizados de forma aleatória. Examinada a lei em toda sua extensão, verifica-se que "divulgação" vem associada
a obrigações de informar, comunicar e transmitir, enquanto que "publicação" está empregada no sentido mais estrito
de observância de um regime de publicidade específico.
7. Tomando-se um exemplo muito próximo ao art. 157, que art. 155, ao dispor sobre o dever de lealdade dos
administradores, determina em seu §1o o dever de sigilo "sobre qualquer informação ainda não divulgada" e no §4o
veda a utilização "de informação relevante ainda não divulgada". A divulgação a que se referem os dispositivos nunca
foi entendida como publicação apenas pela imprensa. Outro exemplo muito bom é o dado pela defesa, ao destacar
que o próprio art. 289, em seu §5o, determina que "todas as publicações ordenadas nesta lei deverão ser arquivadas
no registro do comércio" o que, entretanto, não ocorre com os fatos relevantes.
8. A determinação de que as informações relevantes sejam divulgadas no mesmo jornal de grande circulação
habitualmente utilizado pela companhia para suas publicações é já tradicional nas normas editadas pela CVM. Neste
ponto específico, o §4o do art. 3o da Instrução 358/02 não se afasta do art. 3o da antiga Instrução 31/847. Entretanto,
nunca se pretendeu exigir das companhias ou de seus antigos diretores de relações com o mercado, que a divulgação
se desse também por meio da imprensa oficial, o que, a meu juízo, além de ilegal, seria um retrocesso das tentativas
de redução de custos que se tem empreendido, injustificável nos dias atuais.
9. Antes de concluir, devo registrar minha discordância com o procedimento adotado pela CVM neste caso. Em
primeiro lugar 3⁄4 e sem entrar na discussão de se a informação em questão era ou não relevante, que é irrelevante
para este caso 3⁄4 a acusação baseia-se em uma distinção entre "Comunicado ao Mercado" e "Fato Relevante" que,
ao que pude verificar, não consta de forma expressa em lugar algum. No entanto, se essa distinção estivesse
formalizada, não me pareceria errado supor que seriam muitas, para a CVM e para o mercado, as situações de
confusão 3⁄4 considerando-se que o próprio conceito de Fato Relevante tem sido objeto de muita polêmica 3⁄4 o que
talvez explique a inexistência da formalização.
10. Além disso, parece-me absolutamente impróprio que, a prevalecer a interpretação da acusação sobre o art. 289,
uma única pessoa venha a ser indiciada por uma violação que, como destaca a defesa, estaria sendo praticada por
todo o mercado.
III - Conclusão
11. Por todo o exposto, meu voto é no sentido de absolver o então Diretor de Relações com Investidores da Telemig
Celular S.A., João Alberto dos Santos, da acusação de violação do §4o do art. 157 e do art. 289 da Lei 6.404/76.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 Foram realizados três leilões 3⁄4 em 24.04.2003, 22.05.2003 e 03.07.2003 3⁄4 sendo que, em cada um deles, foram negociadas 1.500.000
ações preferenciais, a uma cotação média de R$ 200,96.
2 Além de estabelecer que o prazo de noventa dias fixado para exercício da conversão seria contado a partir de 27.07.02, data da publicação da ata da AGE, o
Comunicado ao Mercado continha as seguintes disposições sobre a forma e local para solicitação para conversão: "Os acionistas participantes da Custódia Fungível da
CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia que desejarem exercer o direito de conversão de suas ações preferenciais para a classe G, deverão procurar
suas Corretoras credenciadas para as providências de conversão junto à CBLC. Neste caso, as ações estarão disponíveis para negociação no dia seguinte ao da
4/5

solicitação. Os demais acionistas da companhia deverão enviar a solicitação de conversão de suas ações preferenciais através de correspondência, com firma
reconhecida em cartório e acompanhada dos seguintes documentos de identificação: Pessoa física: cópia autenticada da carteira de identidade, cartão de pessoa física
(CPF) e comprovante de endereço. Pessoa jurídica: cópia autenticada do cartão do CNPJ/CPF, contrato social ou estatuto social atualizados e documentos que
comprovem serem os signatários representantes legais da sociedade. Os sócios diretores com poderes para representar a sociedade deverão representar cópia
autenticada da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. No caso de representação por procuração, será necessário apresentação do respectivo
instrumento de mandato público e as cópias autenticadas das carteiras de identidade, CPF e comprovante de residência do(s) procurador(es). A correspondência deverá
ser encaminhada ao Banco ABN AMRO Real aos cuidados do Departamento de Gerenciamento de Acionistas de Terceiros no seguinte endereço: Avenida Paulista, 1374,
8o andar, CEP 01310-916, São Paulo – SP. Neste caso, as ações estarão disponíveis para negociação no prazo de cinco dias úteis após o recebimento da
correspondência pelo Banco ABN AMRO Real. A data a ser considerada para fins de cumprimento do prazo estabelecido será a da postagem da correspondência."
3 Quando do primeiro contato do BNB, o prazo para conversão já havia se encerrado, com 96,90% de adesão, e o próprio estatuto social já havia sido alterado para refletir as mudanças. A
Telemig, isoladamente, respondia por 79,21% daquele percentual, sendo que as ações do FINOR, único acionista a apresentar reclamação, representavam 2,46% e 2,69%, respectivamente,
das classes E e F.
4 Onde foi informado aos acionistas que "as publicações referentes à Companhia, previstas na Lei 6.404/76, continuam sendo feitas nos jornais ‘Minas Gerais’ e na ‘Gazeta Mercantil’, caderno regional e, quando necessário, na ‘Gazeta Mercantil’, edição
nacional"
5 Existe uma ação judicial proposta contra a CVM pela Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, sustentando a necessidade de
"publicação do instrumento de OPA" determinada pelo art. 11 da Instrução 361/02 também na imprensa oficial. A argumentação tem como base uma suposta interpretação
combinada do art. 157, § 4o com o art. 289 da Lei 6.404/76, sendo que a liminar inicialmente concedida encontra-se suspensa desde julho de 2004 por força de decisão do Presidente do TRF da 3a Região (Suspensão de Segurança no 2004.03.00.024925-0).
6 "Art. 22. (...) § 1o Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre:VI - a divulgação de deliberações da assembléia-geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos relevantes ocorridos nos seus negócios, que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado, de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia"
7 "Art. 3o - Os atos ou fatos relevantes ocorridos nos negócios da companhia aberta devem ser divulgados pela imprensa através de comunicação, publicada sempre no mesmo jornal de grande circulação onde a companhia efetua as publicações ordenadas pela LEI No 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pela INSTRUÇÃO CVM No 2, de 4 de maio de 1978."
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana na Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Diretora
5/5